Tribunal: TJDFT
Processo: 0737080-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737080-21.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLEBER DE ALMEIDA FILHO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA Despacho Trata-se de embargos de declaração e/ou agravo interno, com pedido de efeito modificativo, opostos por Cléber de Almeida Filho (ID no 18628906, págs. 1-6) contra decisão desta Relatoria que revogou o benefício da gratuidade de justiça e determinou a intimação do apelante para que providenciasse o preparo (ID no 18325757, págs. 1-4). O intuito dos embargos de declaração é unicamente rediscutir a matéria analisada na decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, motivo pelo qual o recebo como Agravo Interno (art. 1.024, §3o do CPC). Retifique-se a autuação. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. Intime-se o agravado, Banco do Brasil S.A., para, querendo e no prazo legal manifestar-se sobre o agravo interno, nos termos do artigo 1.021, § 2o do Código de Processo Civil. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 17 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO